Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. BOA-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO CONFIGURADA. NOTÍCIA DE ARRESTO AVERBADO ANTES DA ALIENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, com fundamento no reconhecimento de fraude à execução na alienação de imóvel em disputa. A apelante alega preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, aduz que adquiriu o imóvel de boa-fé.
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar a alegação de cerceamento de defesa e (ii) saber se a aquisição do imóvel pela apelante foi realizada de boa-fé.
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências probatórias que considerar desnecessárias, desde que os documentos constantes dos autos sejam suficientes para formar seu convencimento, conforme disposto no art. 370 do CPC. Cerceamento de defesa não caracterizado.
4. O contexto fático demonstra que a alienação foi realizada com a intenção de fraudar a execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, tendo em vista que a averbação da notícia de arresto cautelar foi efetivada em 5.8.2020, antes da alienação ocorrida em 12.1.2021. Soma-se a isso a existência de relacionamento entre a apelante e um dos devedores e o fato de o pagamento da Guia de ITBI em relação à venda do bem ter ocorrido em 30.11.2020, pouco mais de três meses após a averbação da notícia de arresto e o ajuizamento da demanda.
5. Não comprovada a boa-fé, a sentença deve ser mantida integralmente.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar rejeitada.